Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GESTÃO DE NEGÓCIOS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS.

1. Um grupo econômico se caracteriza basicamente pela organização entre si, em que coincidentes alguns ou vários elementos, tais como, na maioria das vezes, os sócios, as finalidades sócio empresariais, ainda que desenvolvidas em ramos distintos, mas sob um mesmo controle, mesma direção ou administração, ainda que de forma indireta.

2. Não se constata a ocorrência de grupo econômico entre empresa que atua como intermediadora de serviços financeiros, como por exemplo, captação de recursos e direcionamento à contratante, quando as provas demonstram que não possuem os mesmos sócios, operam em atividade e endereços distintos, e prestam os seus serviços de forma autônoma e independente.

3. Para fins de se verificar a eventual caracterização de grupo econômico, também deve ser levada em conta a existência (ou não) de subordinação, controle e/ou administração entre as empresas envolvidas, ainda que de forma indireta.

4. Recurso não provido.